Tribunal: TJSP
Processo: 1024635-45.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227360
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024635-45.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante IMOBILIARIA
E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., são apelados HILTON JOSÉ DOS
SANTOS e SILVIA AZEVEDO DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024635-45.2017.8.26.0224 -Voto no 27.635
2
Apelação Cível no 1024635-45.2017.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Imobiliária e Construtora Continental Ltda.
Apelados: Espólio de Hilton José dos Santos e outra
Voto no 27.635
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA -
Pleito de rescisão contratual, cumulado com
reintegração de posse, proposto pela alienante,
fundado no inadimplemento contratual dos
adquirentes - Sentença de improcedência -
Inconformismo da autora insistindo nas teses
iniciais - Rejeição - Prescrição decenal
caracterizada - Preceito do artigo 205/CC -
Apelo desprovido.
1. Ao relatório da sentença de fls.
311/314, acrescento que esta julgou improcedente ação de
rescisão contratual, cumulada com pedido de reintegração de
posse, proposta pela alienante, fundada no inadimplemento
contratual do adquirente, condenando a autora em custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% do valor da causa.
Apela
a
alienante
(fls.
322/337),
sustentando, em síntese, que a contagem do prazo prescricional se
inicia a partir do vencimento da última parcela pelos recorridos.
Insiste que a propositura de ação revisional pelos apelados
interrompeu o prazo prescricional. Aduz ter enviado notificação
judicial em 2016, a qual interrompeu o prazo prescricional.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões (fls. 340/348).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024635-45.2017.8.26.0224 -Voto no 27.635
3
2. Promove a apelante ação de rescisão
contratual, cumulada com pedido de reintegração de posse,
fundada em contrato de compromisso de compra e venda de
imóvel, firmado em fevereiro de 1993, consistente do Lote no 33,
quadra no 158, localizado no loteamento denominado “Parque
Continental”
em
Guarulhos/SP,
com
fundamento
no
inadimplemento dos réus.
Para
rejeitar
a
pretensão
autoral,
entendeu o julgador a quo estar prescrita a pretensão, julgando
improcedente a ação.
Busca a apelante a reforma da decisão,
insistindo nas teses iniciais, contudo, sem razão.
Com efeito, é dos autos que os réus
deixaram de adimplir com as parcelas advindas do contrato
celebrado entre as partes a partir de março de 2002.
Do que se tem nos autos, os fatos
narrados ocorreram antes do advento do atual Código Civil de
2002, aplicando-se, assim, a regra de transição de seu art. 2.028,
que dispõe: "Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos
por este Código, se, na data de sua entrada em vigor, já houver
transcorrido
mais da metade do tempo estabelecido
na lei
revogada ".
In casu , reduzido o prazo prescricional
de 20 para 10 anos, pela lei nova e não tendo decorrido mais da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024635-45.2017.8.26.0224 -Voto no 27.635
4
metade do prazo antigo, deverá ser aplicado o da regra posterior,
isto é, o prazo decenal, a ser contado a partir da vigência do novo
código (janeiro de 2003).
Nesse
sentido:
“COMPROMISSO

DE
COMPRA E VENDA. Ação declaratória
de prescrição.
Contrato
firmado em 31/01/1991.
Vencimento
da última parcela em
19/12/2005.
Pretensão de recebimento
das parcelas vencidas.
Aplicação do prazo prescricional
de 5 anos. Art. 206, §5o, I, CC.
Termo inicial no vencimento
de cada parcela. Prescrição da última
parcela em 19/12/2010.
Parcelas vencidas antes da entrada em
vigor do Código Civil de 2002. Aplicação da regra de transição do
art. 2.028 do CC . Prescrição em 11/01/2008.
Pretensão de
rescisão contratual.
Prazo prescricional
de 10 anos. Art. 205 do
CC. Reconvenção
ajuizada após o decurso do prazo . Não
comprovação
de citação na notificação
judicial. Art. 219, §§ 1o, 2o,
3o e 4o do CPC de 1973. Pretensão prescrita. Litigância de má-fé
não configurada.
Apelantes agiram nos limites de seu direito de
defesa. Ausentes as hipóteses do art. 80 do CPC. Sentença
parcialmente
reformada,
para extinguir o processo sem resolução
de mérito com relação à ré Imobiliária
e Comercial Pirucaia Ltda e
julgar a reconvenção
improcedente.
Condenação
dos autores nas
verbas de sucumbência.
Majoração
dos honorários
advocatícios

pagos pela corré Imobiliária
e Construtora
Continental
Ltda.
Recurso parcialmente
provido ”. (TJSP, 5a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024635-45.2017.8.26.0224 -Voto no 27.635
5
Apelação
no
1043552-49.2016.8.26.0224,
Relatora
Desembargadora Fernanda Gomes Camacho, julg. 08/03/2018).
Nessas condições, a autora teria o prazo
de 10 anos para o ajuizamento da presente ação, o que não o fez.
Observa-se que a notificação judicial foi
efetuada apenas em 2016, quanto já prescrita a pretensão autoral,
enquanto a ação de rescisão contratual somente foi ajuizada em
2017.
A toda evidência, o termo inicial da
pretensão de rescindir o contrato é data de descumprimento do
contrato, não da última parcela como insiste a apelante.
Dito em outras palavras, a pretensão de
rescisão surgiu e era facultada à autora a partir do primeiro mês de
inadimplência, assim, como a possibilidade de constituição em
mora dos compromissórios compradores, assim, é a partir da
inadimplência do contrato que se inicia o cômputo do prazo
prescricional.
Isto porque, o termo inicial está sujeito
ao princípio da actio nata , pelo qual a fluência principia a partir do
momento em que o credor pode demandar em juízo o
cumprimento da obrigação.
Como bem pontuado pelo MM. Juízo,
nem mesmo a propositura de ação revisional pelos apelados,
socorre a apelante, uma vez que esta foi proposta em 2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024635-45.2017.8.26.0224 -Voto no 27.635
6
quando a prescrição já estava caracterizada.
Outro ponto a se destacar da r. decisão
recorrida, quanto ao inadimplemento da própria apelante: “Se isto
não fosse suficiente,
pelo que consta dos autos, a autora
concordou
com a cessão de 50% dos direitos que recaem sobre o
imóvel
sem,
no
entanto,
providenciar

a
regularização

do
desembramento,

requisito
indispensável

para
a
outorga
da
escritura e alienação do imóvel aos réus. A omissão é relevante,
razão pela qual não pode exigir o cumprimento
da obrigação por
parte dos réus sem o adimplemento
da sua, em razão do disposto
no artigo 476 do Código Civil.”.
Em suma, por qualquer ângulo que se
observe a presente demanda, deve ser mantida a r. sentença, por
ter dado correta solução à lide.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do
Código de Processo Civil, imponho à apelante vencida o
pagamento de honorários advocatícios adicionais de mais 5% sobre
o montante já previsto na sentença, com as ressalvas quanto a
justiça gratuita a ela concedida.
3. Ante o exposto, meu voto, nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator